Tribunal: TJES
Processo: 5005650-14.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005650-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINA CIRIACO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. REFORMA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido. Aduz que, em audiência realizada perante o PROCON, o réu se comprometeu a restituir o valor de R$1.746,50, além de cancelar as cobranças. Relata que o acordo não foi cumprido, razão pela qual ajuíza ação requerendo condenação da requerida no pagamento de R$1.746,50 e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento de R$1.746,50 pelos descontos indevidos, e R$1.000,00 a título de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora pugna pela majoração do valor indenizatório. O requerido requer a reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

3. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. Mantenho o entendimento do juízo de origem quanto à inocorrência da prescrição. A autora busca, com a presente ação, o cumprimento de acordo firmado perante o PROCON em janeiro/2024. Assim, não há decurso do prazo prescricional.

4. O mesmo se aplica no mérito. Após realização de acordo extrajudicial, não cabe discutir a regularidade das cobranças, a existência da contratação e as demais matérias trazidas nas razões recursais da requerida. Ora, eventual defesa deveria versar sobre a causa de pedir, qual seja, descumprimento de acordo firmado perante o PROCON. À míngua de argumentos suficientes para afastar a exigibilidade do que foi pactuado, impositivo o cumprimento da avença.

5. Quanto aos danos morais, entendo configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente no caso em tela, a partir do comprometimento de seus proventos de aposentadoria sem justificativa idônea. A situação é agravada ainda pelo descumprimento da solução prometida extrajudicialmente. A autora se viu compelida a sacrificar seu tempo para solucionar um problema que não criou, tendo de comparecer a audiências e atendimentos perante o PROCON. Diante do descumprimento da avença, ainda precisou constituir patrono para ajuizar a presente ação. Para além dos sentimentos de insegurança, estresse e indignação a que foi submetida a requerente, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil da autora, diante da necessidade de ajuizar demanda judicial, a fim de se ver livre das cobranças contra ela lançadas e solucionar um problema para o qual não contribuiu.

6. RECURSO DA PARTE AUTORA. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos. NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença para aumentar o montante indenizatório de R$1.000,00 (mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)